Tribunal: CARF
Processo: 15374.902006/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.902006/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.982 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
TAP MANUTENÇÃO E ENGENHARIA BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DARF NÃO LOCALIZADO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Não tendo sido localizado o Darf com as características indicadas pela
Contribuinte como origem do crédito, ratifica-se o Despacho Decisório que não
homologou a compensação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior, que votou por dar parcial
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente) e
Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.902006/2010-22
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.982 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902006/2010-22

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário apresentado após a ciência do Acórdão no 07-
36.251 – 4a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório Eletrônico No de Rastreamento
857203807, emitido em 10/02/2010, por intermédio do qual foi não homologada a
compensação objeto do PER/DCOMP no 04573.47451.060307.1.7.04-3223, em razão da não
confirmação da existência do crédito informado, pois o DARF indicado como gênese do crédito
pleiteado não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
No referido PER/DCOMP, o tipo de crédito envolve Pagamento Indevido ou a
Maior decorrente do tributo Cofins – Regime Não Cumulativo, Código de Receita 5856,
Período de Apuração 12/2005, recolhido no montante de R$ 112.648,15, sendo este o valor
pleiteado como crédito.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) eletrônica
no 04573.47451.060307.1.7.04-3223, transmitida em 06 de março de 2007, por meio
da qual a contribuinte solicita compensação de débito com crédito que teria sido
indevidamente recolhido a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), mediante Darf código 5856, em 13 de janeiro de 2006, no valor de R$
112.648,15, relativo ao período de apuração de 31 de dezembro de 2005, com
vencimento em 13 de janeiro de 2006.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Administração Tributária no Rio de Janeiro – Derat/RJ pela não homologação da
compensação declarada, mediante Despacho Decisório, à folha 77, emitido em 10 de
fevereiro de 2010, fazendo-o com base na constatação da inexistência do crédito
informado, uma vez que o Darf, discriminado na Dcomp, não foi localizado nos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte
apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega que ao solicitar a restituição
do pagamento indevido de Cofins, conforme Dacon relativo ao período de apuração de
31 de dezembro de 2005, informou o código de receita como 5856 – Cofins no regime
não cumulativo, quando o correto era o código de receita como 2172 – Cofins no
regime cumulativo, conforme Darf. Explica a interessada que a Dcomp apreciado pelo
DD retificou a Dcomp no 19584.85473.310706.1.3.04-5268 com objetivo de corrigir
os valores informados como juros, multa e principal, entretanto, o código da receita
permaneceu como 5856. E, ainda, afirma que solicitou pedido de retificação de
pagamentos – Redarf, porém lhe foi negado.
Em sua defesa, a contribuinte cita julgados do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf).
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 4a
Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, conforme Acórdão no 07-36.251, datado de
10/12/2014, cuja ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.982 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902006/2010-22

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DARF NÃO LOCALIZADO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Não tendo sido localizado o Darf com as características indicadas pelo contribuinte
como origem do crédito, ratifica-se o despacho decisório que não homologou a
compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. ESPÉCIE DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO. LIMITES DA APRECIAÇÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA
No âmbito das compensações declaradas pelos contribuintes, a apreciação
administrativa da regularidade do procedimento do contribuinte se limita à aferição da
existência de crédito contra a Fazenda Nacional estritamente declarado em declaração
de compensação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que reforça suas razões de defesa constantes da Manifestação de Inconformidade.
O Recurso Voluntário é encerrado com os seguintes pedidos:
V – CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e a manifesta
improcedência do indeferimento da compensação então realizada, o V. Acórdão ora
recorrido não merece prosperar, e dessa forma, confia e espera, a Recorrente, que seja
provido o presente Recurso Voluntário, a fim de que seja admitida e efetivamente a
prova já anexada nesses autos, que, de forma indubitável, comprova a origem do
crédito utilizado para a compensação: prova essa que, uma vez emitida pela própria
RFB, encontra-se, portanto, inquestionavelmente no sistema de dados e controles da
Receita Federal do Brasil, de modo que o crédito originalmente arrecadado pela ora
Recorrente, além de comprovado, encontra-se validado. Desse modo, a respectiva
consequência só há de ser o reconhecimento da lisura e acerto da compensação
realizada, que se valeu dos valores recolhidos indevidamente.

Nestes termos,
Pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.982 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902006/2010-22

II
FUNDAMENTAÇÃO
Na Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte alega cometimento de erro no
preenchimento do PER/DCOMP, tanto no original (19584.85479.310706.1.3.04-5268) quanto no
retificador (04573.47451.060307.1.7.04-3223), segundo ela, ao não indicar o código de receita
correto do DARF, uma vez que informou nos referidos PER/DCOMPs o código 5856 em vez de
2172.
Mencionada argumentação é reforçada no Recurso Voluntário, após a DRJ
considerar que a origem do possível crédito não seria aquele constante do DARF informado no
PER/DCOMP, não sendo lícito, em sede de contencioso, a Contribuinte inovar quanto às
alegações e/ou fundamentos relativos à existência de seu crédito.
Ainda, no Recurso Voluntário, a Recorrente socorre-se do princípio da verdade
material para a admissão do DARF acostado aos autos como prova de seus crédito, citando
doutrina que entende pertinente ao caso e trazendo conclusão de inexistir escusas válidas e
justificáveis para que a Administração não tenha realizado a devida busca e validação do aludido
comprovante, uma vez que a busca pela verdade material é princípio informador de caráter
obrigatório em todas as espécies de processos administrativos, visto que seu fundamento
primeiro é o interesse público.
Por fim, a Recorrente destaca que não há de se admitir como válida a
fundamentação que se escora em falta de demonstração da origem do crédito, na medida em que
essa alegada, e pretensa falha, é facilmente sanável e pode facilmente ser suprida por parte da
própria RFB, que, ao revés, não poderia estar invertendo a ordem processual quanto ao ônus
fiscal, trazendo prejuízos desnecessários à Contribuinte, um vez que a alegação e validação aqui
trazida à baila são de fácil percepção e, portanto, comprovação, tanto quanto à existência como
quanto à veracidade, sendo manifestamente equivocada a alegação de não ser verossimilhante.
Pois bem.
A não homologação da compensação teve como motivação a não localização nos
sistemas da RFB do DARF indicado como gênese do crédito pleiteado.
O DARF apresentado nestes autos pela Recorrente apresenta as seguintes
características:
PERÍODO DE
APURAÇÃO
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR TOTAL DO
DARF
DATA DE
ARRECADAÇÃO
31/12/2005
2172
112.648,15
13/01/2005
Já o DARF informado no PER/DCOMP ora em análise apresenta-se da seguinte
forma:
PERÍODO DE
APURAÇÃO
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR TOTAL DO
DARF
DATA DE
ARRECADAÇÃO
31/12/2005
5856
112.648,15
13/01/2005
Como visto, há divergência em relação ao código de receita. No primeiro caso, o
código se refere à “Cofins - Contribuição para Financiamento Seguridade Social” vinculada ao
regime cumulativo. Já no segundo caso, refere-se à “Cofins Não-Cumulativa”.
À primeira vista, parece um simples erro de preenchimento no PER/DCOMP. No
entanto, basta uma análise mais cuidadosa do caso para se chegar à conclusão de que não há
como saber se o referido pagamento relaciona-se a tributo efetivamente devido pela Recorrente,
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.982 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902006/2010-22

seja no regime de incidência cumulativo quanto não cumulativo, nem se esse pagamento
encontra-se total ou parcialmente alocado a débito da própria Recorrente e, portanto, com saldo
disponível para restituição/compensação.
A Recorrente afirma em seus recursos que teria apresentado inicialmente o seu
Dacon do período expondo valores a pagar da Cofins, mas, posteriormente, teria retificado esse
Demonstrativo para apontar a inexistência de valores a pagar, razão pela qual o valor recolhido
constituir-se-ia em indébito tributário. Vejamos os trechos correspondentes:
Manifestação de Inconformidade
[...]
Em 13.01.2006, a manifestante recolheu o valor de R$ 112.648,15 referente ao
pagamento de COFINS, de acordo com o que lhe fora apontado pelo Demonstrativo
de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) original relativo ao período de
apuração de 31.12.2005.
Efetuado então o pagamento do DARF no valor apontado para pagamento do
tributo, houve uma Dacon retificadora, na qual eram compensados créditos de PIS e
COFINS, não gerando, portanto, nenhum valor a ser recolhido naquele período de
apuração. Dessa forma, o valor anteriormente recolhido se trata de pagamento
indevido.
[...]
Recurso Voluntário
[...]
Em 13.01.2006, a Recorrente recolheu o valor de R$ 112.648,15 (cento e doze
mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quinze centavos), referentes ao pagamento de
COFINS (código 2172), conforme restou apontado no Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON) original, relativo ao período de apuração de
31.12.2005.
Uma vez efetuado, então, o pagamento do DARF no valor apontado acima, para
a quitação do tributo em questão (COFINS), apresentou-se um DACON retificadora,
na qual se evidenciou, quanto ao referido débito, que o mesmo restou quitado
mediante uma compensação anterior, com créditos de PIS e COFINS, cuja
consequência natural e lógica foi a não geração, portanto, de nenhum tributo a ser
recolhido naquele período de apuração, àquele título — vez que anteriormente objeto
de compensação -, razão pela qual o valor recolhido (os R$ 112 mil reais)
mostrou-se, inequivocamente, um pagamento indevido, isto é, um indébito
tributário.
[...]
Ocorre que não há nos presentes autos cópias dos citados Dacons que permitam
justificar essas alegações. Igualmente, não há nos autos cópias da DCTF relacionada para
verificação de eventuais débitos declarados da Contribuição e sua forma de extinção.
De outra banda, a Recorrente também afirma em seus dois recursos que restou
infrutífera a tentativa de retificar o DARF apresentado, conforme a seguir:
Manifestação de Inconformidade
[...]
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.982 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902006/2010-22

O código da receita do DARF permaneceu 5856, sendo a manifestante
informada de que não seria possível o pedido de retificação de pagamentos (Redarf),
sendo necessária a presente manifestação.
[...]
Recurso Voluntário
[...]
Todavia, o código da receita permaneceu apontado na Per/DComp Retificadora
como sendo 5856 (quando na verdade seria 2172), tendo sido, a Recorrente, informada
junto à RFB que não seria mais possível efetuar pedido de retificação do pagamento
(Redarf), sendo necessária a apresentação de Manifestação de Inconformidade pela
compensação não homologada, ante o erro na demonstração da origem do saldo
credor.
[...]
Novamente, não há nos autos documentos que corroborem tais alegações. A
Recorrente não juntou, como meio probatório, o pedido de retificação de DARF nem o
correspondente resultado de sua análise, para que fosse possível conhecer as razões que teriam
levado a RFB a indeferir/rejeitar a retificação pretendida.
Neste ponto, importante frisar que a Recorrente até juntou um pedido de
retificação do pagamento em questão, à fl. 10, junto à sua Manifestação de Inconformidade.
Entretanto, tal pleito limita-se a pedido para alteração do campo “Data de Vencimento” do
mencionado DARF: de “13/01/2005” para “13/01/2006”. Ou seja, o pedido de retificação
apresentado não guarda relação com as alegações apresentadas no presente litígio.
E, como bem destacado pela DRJ, acrescente-se que, no decorrer da análise fiscal
sobre o PER/DCOMP destes autos, ou seja, antes de ser exarado o respectivo Despacho
Decisório, a Contribuinte foi intimada, às fls. 74-76, a conferir as informações prestadas no
PER/DCOMP. No Termo de Intimação No de Rastreamento 835941482, a Autoridade Fiscal
informa à Recorrente que o DARF indicado como origem do crédito pleiteado não foi localizado
nos sistemas da Receita Federal e a orienta a adotar as seguintes medidas:
Se houver qualquer divergência, solicita-se transmitir o PER/DCOMP
retificador. Caso contrário, compareça à unidade da Secretaria da Federal do Brasil de
sua jurisdição com esta intimação, o(s) DARF original(is) e eventuais REDARF, no
prazo indicado.
Em outras palavras, como o DARF não foi encontrado na base de dados da
Receita Federal, poderia a Recorrente corrigir o PER/DCOMP ou, se esse demonstrativo
estivesse correto, corrigir/retificar o DARF nele indicado.
Entretanto, não constam dos autos provas de que a Recorrente tenha atendido à
referida intimação, nem provas quanto à legitimidade do crédito solicitado, o que impossibilita a
este Colegiado reparar a conclusão da decisão de piso no sentido de que a compensação
apresentada deve ser analisada nos estritos termos em que foi apresentada e de que não foi
possível atestar a origem de seu possível crédito, uma vez que este não se relaciona ao DARF
informado no PER/DCOMP.
Sabe-se que, em processos de restituição/ressarcimento/compensação, o ônus
probatório quanto à liquides e certeza do direito creditório pleito incumbe à Contribuinte, nos
termos do art. 170 do CTN e art. 373, I, da Lei no 13.1058, de 16/03/2015 (CPC/2015), sob pena
de indeferimento do pedido pela RFB.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.982 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902006/2010-22

No que concerne à aplicação do princípio da verdade material, esclareço que tal
princípio não se presta a afastar o ônus da prova do crédito alegado, o qual incumbe à
Contribuinte, nem a exigir da Autoridade Fiscal e dos órgãos julgadores a complementação dos
autos com provas cuja incumbência de apresentação seja Contribuinte.
Assim, por ausência da comprovação da legitimidade do crédito pleiteado, deve
ser negado provimento ao Recurso Voluntário.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 174
DF CARF MF
Original